Tribunal: TJSP
Processo: 1021073-37.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão e de contrariedade a dispositivos legais e princípio constitucional – Inexistência – Questões expressa e detidamente examinadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão e de contrariedade a dispositivos legais e princípio constitucional – Inexistência – Questões expressa e detidamente examinadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de que se expresse análise de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade, se enfrentada, como foram, as questões de direito suscitadas e em julgamento – De qualquer sorte, inocorrência da alegada violação do princípio da irretroatividade das leis, porquanto o aresto tem sustentação no Código de Defesa do Consumidor, vigente ao tempo da celebração do ajuste (1993) e que regia e continua regendo as relações de consumo, com as peculiaridades que passaram a reger os contratos novos – Rejeição.

Embargos rejeitados.